Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. DANO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil, na sua tríplice conformação, exige para sua configuração a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.
2. Na hipótese, embora o autor alegue que foi constrangido pelo funcionário do condomínio, o acervo probatório — especialmente o vídeo (ID 63128952) e o depoimento do zelador (ID 63131073, pág. 2) — indica que o funcionário do condomínio agiu dentro dos limites da sua função.
3. O fato de o zelador reconhecer a abordagem não induz ilicitude se esta foi realizada de forma não constrangedora ou abusiva.
4. A inexistência de uma conduta ilícita por parte do réu per se inviabiliza a compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.